Tribunal: TJSP
Processo: 1066778-67.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2017 a 2022. Alegação de nulidade dos lançamentos. Improcedência. Insuficiência da prova documental para demonstrar o direito líquido e certo ventilado na petição inicial. Recurso denegado.